Tribunal: STF
Processo: ARE 823161
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Tabelião. Serventia extrajudicial. Exercício de serviço público por delegação. Caráter privado. Sujeição ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Precedentes. 4. A aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade. Súmula 359. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.